Tribunal: STF
Processo: AI 608945
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL.  COFINS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI
   ORDINÁRIA. PRECEDENTES. ART. 557 DO CPC. ATRIBUIÇÕES DO RELATOR.
   LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A revogação, por lei
   ordinária, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às
   sociedades civis de prestação de serviços profissionais, é
   constitucionalmente válida, porquanto a Lei 9.430/96 veiculou
   matéria constitucionalmente reservada à legislação ordinária.
   Precedentes.
II - Ausência de violação ao princípio da
   hierarquia das leis, consoante orientação fixada desde o
   julgamento da ADC 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves.
III - Embargos
   de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega
   provimento.